Tribunal: TJDFT
Processo: 0749233-02.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. FIXAÇÃO DE ALIMENTOS. VALOR. MINORAÇÃO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO GENITOR. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE PROVAS. OBRIGAÇÃO ALIMENTAR MANTIDA.
1. A fixação dos alimentos se assenta no trinômio necessidade, possibilidade e proporcionalidade (artigo 1.694, do Código Civil).
2. Ponderando a capacidade contributiva de cada genitor, bem como despesas previstas para idade e condição social dos infantes, a fixação dos alimentos no percentual de 30% (trinta por cento) do salário mínimo para cada um deles, mostra-se adequada à realidade em que as partes estão inseridas.
3. Apelação conhecida e não provida.